Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-39.1998.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-39.1998.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ZATTA & ZATTA LTDA - CNPJ: 24.962.847/0001-15 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), LEONIDES JOSE ZATTA - CPF: 167.532.240-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 0000009-39.1998.8.11.0037

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
LEONIDES JOSE ZATTA e ZATTA & ZATTA LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO
– EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo exequente, ora agravante, contra a sentença
que

julgou extinto o processo ante a ocorrência da prescrição intercorrente, há que ser desprovido
o agravo interno.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra a decisão monocrática que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Depósito – no. 0000009-39.1998.8.11.0037, 6285, 418/1998 (Antigo n. 458/1994
),
proposta em desfavor de
LEONIDES JOSE ZATTA e ZATTA & ZATTA LTDA
, negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, mantendo a extinção do feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese, sustenta o agravante que não decorreu o prazo de 05 anos sem movimentação do agravante, o que inclusive, foi reconhecido pela decisão agravada, sendo de rigor o afastamento da prescrição intercorrente.

Afirma que, tanto na sentença apelada quanto na decisão ora agravada, constou que a prescrição intercorrente foi reconhecida em razão da ausência de localização de bens e não em razão de paralisação do feito, tendo sido, inclusive, reconhecido que o agravante apresentou pedidos de pesquisas de bens, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao de direito material, aplicando-se, portanto, a Sumula 106 do STJ.

O agravante faz uma síntese dos principais eventos processuais e, alega que a fase executória do feito se iniciou apenas em 24/04/2000, não havendo que se falar que “
o feito tramita, de fato, há mais de 29 anos, sem localização de bens penhoráveis”.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão recorrida para que seja reconhecida a ausência de prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da demanda.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
LEONIDES JOSE ZATTA e ZATTA & ZATTA LTDA
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, mantendo a extinção do feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão convertida em Depósito – no. 0000009-39.1998.8.11.0037, 6285, 418/1998 (Antigo n. 458/1994),
proposta em desfavor de
LEONIDES JOSE ZATTA e ZATTA & ZATTA LTDA
que reconheceu a
prescrição intercorrente
e, por consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 921, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação de honorários e custas nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o banco apelante sustenta que, para configurar a prescrição intercorrente, é necessário que o processo fique sem movimentação por prazo superior ao de direito material, que, neste caso, é quinquenal, o que, contudo, não se observa na demanda em questão, pois sempre se manteve diligente, cumprindo todos os comando determinados pelo juízo e, inclusive, a sentença apelada reconheceu a prescrição intercorrente pela ausência de localização de bens e não em razão de paralisação do feito.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a ausência de bens não é embasamento suficiente para a extinção da demanda pelo instituto da prescrição intercorrente.

Por fim, narra detalhadamente os andamentos processuais, aduzindo que não decorreu o prazo de 05 anos sem movimentação do apelante, e sim entraves imputados à própria dinâmica do poder judiciário (Sumula 106 do STJ); assim como, tendo a fase executória se iniciado em 24/04/2000, é evidente que a demanda, na sua fase executiva, não está tramitando pelo prazo informado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, devendo-se reestabelecer o curso do processo para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID. 216077284).

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

A controvérsia diz respeito ao implemento da prescrição intercorrente no curso de processo de
Ação de Busca e Apreensão,
distribuída em 08/11/1994 (ID 37100188 - pág 11/25), a qual foi convertida em
Ação de Depósito
(ID 37100189 - pág 3/4) que foi julgada procedente em 14/02/1995, com a condenação do devedor na restituição do bem objeto da demanda ou ao pagamento da importância de R$ 63.650,10 (ID 37100189 - pág 9/10).

Ao sentenciar o feito, a magistrada – Dra. Myrian Pavan Schenkel – reconheceu a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“A ação de DEPÓSITO foi proposta em 03/11/1994, com despacho inicial em 04/11/1994 e citação do requerido em 11/11/1994.

Em 14/02/1995, a ação foi julgada procedente, oportunidade em que deu início ao cumprimento de sentença.

Após diversas tentativas frustradas de localizar o bem, inclusive com a determinação de prisão do depositário infiel, a busca não foi frutífera.

Dado início ao procedimento executório, nunca fora encontrados bens passíveis de penhora, tampouco ativos financeiros.

O feito foi arquivado por ausência de bens em 29/09/2016, em 09/04/2018, em 03/03/2020. Intimada a manifestar sobre a prescrição, a parte exequente realizou pedido diverso e nada disse sobre o instituto.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, observo que foi proferida sentença nos autos no dia 14/02/1995, oportunidade em que se iniciou o cumprimento de sentença.

É fato incontroverso que
o feito tramita há mais de 29 anos
sem localização de qualquer bem passível de penhora.

Embora a inadimplência seja fato social e jurídico indesejável, a demanda não pode ser eternizada, devendo encontrar termo, ainda que não haja a satisfação da obrigação. Com efeito, observo que a disposição do artigo 921 do Código de Processo Civil é impedir a eternização de demandas. [...]

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: desde a intimação da parte executada, nenhuma penhora efetiva foi formalizada até o momento. Portanto, pode-se dizer que, até o momento, o exequente não obteve êxito significativo em nenhuma diligência realizada no processo. [...]

Dessa forma, reconheço e DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”
(ID. 216077277).

Pois bem.

Consoante cediço, o prazo prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento, consoante disposto no art. 206, § 5o, I, do CC, in verbis:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

Verifica-se da própria síntese trazida pelo exequente em seu recurso:

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

08/11/1994 Distribuição da ação de Depósito (ID 37100188 - pág 11/25). 18/11/1994 Conversão em ação de Depósito (ID 37100189 - pág 3/4)

14/02/1995 Sentença julgando procedente a ação de Depósito e condenando a devedora a restituir ao Autor o bem objeto da demanda ou a importância de R$ 63.650,10 (ID 37100189 - pág 9/10)

05/07/1995 Apelação interposta pela APELADA ZATTA & ZATTA

11/07/1995 Decisão recebendo a apelação no efeito devolutivo e deferindo o pedido de prisão do sócio (ID 37101218 - pág. 10)

12/07/1995 Suspensão do feito ante à possibilidade de conciliação (ID 37101238 - pág 1)

08/05/1996 Acordo formalizado pelas partes, havendo desistência da Apelação (ID 37101238 - pág 14/15)

04/08/1997 Petição do APELANTE requerendo o prosseguimento do feito, com expedição de mandado de prisão, ante o descumprimento do acordo (ID 37101238 - pág 18)

31/10/1997 Despacho intimando o APELADO para comprovar o cumprimento de acordo, sob pena de expedição de mandado de prisão (ID 37101238 - pág 20) 18/02/2000 Determinada expedição do mandado de prisão (ID 37101240 - pág 3)

24/04/2000 Petição do APELANTE informando descumprimento do acordo e reiterando pedido de expedição de mandado de prisão (ID 37101240 - pág 19)

07/07/2000 Petição do APELANTE informando que não foi possível localizar a APELADA e
requerendo o sobrestamento do feito
para cumprimento do mandado (ID 37101240 - pág 23)

12/12/2001 Petição do APELANTE informando que não foi possível localizar a APELADA e
requerendo o sobrestamento do feito
para cumprimento do mandado

23/06/2004 Petição do APELANTE informando que não foi possível localizar a APELADA e
requerendo o sobrestamento do feito
para cumprimento do mandado

04/07/2005 Petição do APELANTE informando que não foi possível localizar a APELADA e
requerendo o sobrestamento do feito
para cumprimento do mandado

17/04/2007 Petição do APELANTE informando que não foi possível localizar a APELADA e
requerendo o sobrestamento do feito
para cumprimento do mandado

18/08/2009 Petição do APELANTE requerendo encaminhamento do mandado de prisão ao INFOSEG, PRF, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL para cumprimento em barreiras (ID 37101809 - pág 10)

05/05/2011 Decisão determinando o recolhimento do mandado de prisão e cancelamento da ordem de prisão e intimando o APELANTE para se manifestar em termos de prosseguimento (ID 37101809 - pág 15/16)

18/08/2011 Petição do APELANTE requerendo a intimação do APELADO para informar o paradeiro do bem (ID 3701809 - pág 26)

04/07/2012 Decisão informando que, ante à ausência do bem, o feito deve prosseguir em face do valor constante na sentença, acrescido de multa de 20% (ID 37101809 - pág 30/31).

27/08/2013 Petição do APELANTE requerendo a juntada da planilha de débito e requerendo pesquisa BACENJUD (ID 37101808 - pág 5/7)

22/11/2013 Consulta BACENJUD (ID 37101808 - pág 11/12) 31/03/2014 Autos redistribuidos (ID 37101808 - pág 14)

15/07/2016 Petição do APELANTE requerendo a suspensão da demanda, ante à ausência de bens (ID 37101808 - pág 16/17)

20/09/2017 Petição do APELANTE requerendo a intimação do APELADO para indicar bens à penhora (ID 37101808 - pág 20/22)

20/03/2018 Petição do APELANTE requerendo a suspensão da demanda, ante à ausência de bens (ID 37101808 - pág 16/17)

11/10/2019 Petição do APELANTE requerendo a apreensão da CNH e passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito (ID 37101808 - pág 36/41)

18/11/2019 Decisão indeferindo a apreensão da CNH e passaporte do APELADO, bem como o bloqueio de cartões de crédito (ID 37101808 - pág 42/43)

26/11/2019 Petição do APELANTE requerendo a expedição de ofício ao SPC e SERASA para inclusão do APELADO nos cadastros de inadimplentes (ID 37101808 - pág 45/46)

03/03/2020 Decisão deferindo a expedição de ofício ao SPC e SERASA

03/12/2020 Petição do APELANTE requerendo a decretação de indisponibilidade dos bens do APELADO (ID 45005807)

09/03/2021 Petição do APELANTE requerendo a pesquisa SISBAJUD

05/05/2021 Despacho informando ausência de vínculo SISBAJUD

21/05/2021 Petição do APELANTE requerendo a pesquisa RENAJUD e ofício à DRF (ID 56246219) 09/06/2021 Pesquisa RENAJUD (ID 57557734 / 57645238)

20/07/2021 Petição do APELANTE requerendo a penhora de bens que guarnecem a sede da APELADA (ID 60954490)

30/07/2021 Decisão deferindo a penhora de bens que guarnecem a sede da APELADA (ID 61783629)

29/10/2021 Mandado de penhora de bens que guarnecem a sede da APELADA descumprido (ID 69088946)

04/02/2022 Petição do APELANTE requerendo a expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamento e CENSEC (ID 75045880)

24/03/2022 Decisão indeferindo o pedido de ofícios e deferindo a pesquisa CENSEC (ID 80515861)

20/09/2022 Ofício CENSEC expedido (ID 95617251) 14/11/2022 Petição do APELANTE requerendo a requisição de extratos bancários via SISBAJUD e pesquisa de veículos vendidos, mediante ofício ao DETRAN (ID 103927494)

15/03/2023 Despacho deferindo expedição de ofício ao DETRAN

26/04/2023 Petição do APELANTE reiterando o pedido de requisição de extratos bancários e a expedição de ofício para a Receita Federal informe o motivo da inaptidão da APELADA (ID 116143138)

18/07/2023 Decisão indeferindo o pedido de requisição de extratos bancários e expedição de ofício à Receita Federal (ID 123560280)

18/08/2023 Petição do APELANTE informando interposição de Agravo de Instrumento contra decisão retro e requerendo pesquisa SNIPER, SISBAJUD e RENAJUD (ID 126296297)

28/08/2023 Decisão deferindo a pesquisa INFOJUD, RENAJUD, SNIPER E SISBAJUD (ID 126691705)

23/10/2023 Petição do APELANTE informando provimento do Agravo de Instrumento e requerendo sejam requisitados os extratos bancários e expedido ofício à Receita Federal (ID 132532806)

05/12/2023 Decisão informando a pesquisa de extratos bancários e SISBAJUD, bem como a impossibilidade de obtenção da pesquisa INFOJUD e intimando o APELANTE sobre a prescrição (ID 136101949 / 136114991)

15/01/2024 Petição do APELANTE requerendo a expedição de ofício à Receita Federal via INFOJUD, para que informem sobre as pesquisas infrutíferas (ID 138414718)

20/03/2024 Sentença extinguindo a demanda por suposta prescrição intercorrente (ID 140196980)

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é instituto que visa à manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3o):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Portanto, verifica-se que o feito tramita, de fato, há mais de 29 anos, sem a localização de bens penhoráveis e, em que pese tenha havido diversos outros pedidos feitos pela apelante, tais movimentações não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Aliás, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não satisfazem, de fato, o “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – r. sentença de extinção em razão da prescrição intercorrente – recurso da exequente – descabimento – notas promissórias - suspensão do feito – prescrição intercorrente caracterizada - entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência - inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de três anos - ausência de medidas efetivas para localização de bens – atos processuais meramente protelatórios que não tem o condão de interromper o prazo prescricional e nem de eternizar a lide executiva - extinção da execução que deve ser mantida - precedentes – sentença mantida - recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 00001051220128260404 SP 0000105-12.2012.8.26.0404, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – Prescrição intercorrente – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Inconformismo da instituição de ensino exequente – 1. Prescrição intercorrente. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça ( REsp. n. 1.620.919/PR), fixando os pressupostos para caracterização da prescrição intercorrente aos processos com prazos iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inércia da exequente para dar andamento ao processo, por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Exequente quedou-se inerte em promover andamento processual de maio/2011 [data da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis com determinação de arquivamento dos autos] até julho/2021 [quando sobreveio o último pedido de desarquivamento dos autos], período superior ao prazo de cinco anos previsto para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Prescrição intercorrente configurada. Aplicação da Súmula 150, do C. Supremo Tribunal Federal – 2. Interrupção do curso da prescrição intercorrente que só ocorre com a citação do devedor ou com a efetiva constrição patrimonial. Sucessivos pedidos de bloqueio de ativos financeiros e pesquisas de bens infrutíferos, seguidos de novo pedido de suspensão da execução que não importam na interrupção do prazo prescricional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça – 3. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelo credor, que não arguiu causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Extinção do processo por consumação de prescrição intercorrente, e não por abandono de causa. Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 01620872620028260100 SP 0162087-26.2002.8.26.0100, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/05/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Ademais, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Outrossim, os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P. I. C.

Cuiabá, 24 de junho de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, o banco agravante
BANCO BRADESCO S/A,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou parcialmente os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024